Tribunal: STF
Processo: RHC 250060
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jorge Thiago Salvador interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 280 DO STF. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI. LICITUDE DAS PROVAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus em que se discute a validade de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, no contexto de flagrante delito de tráfico de drogas, e a licitude das provas obtidas durante a diligência. No caso, o paciente foi preso em flagrante após diligências policiais, nas quais se constatou movimentação suspeita no local e, ao se aproximar do imóvel, um dos corréus tentou fugir, resultando na apreensão de significativa quantidade de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, no contexto de flagrante delito de crime permanente, foi legal e fundamentado em fundadas razões que justifiquem a medida extrema. (ii) Se as provas obtidas durante o ingresso no domicílio sem mandado judicial são lícitas e válidas para fundamentar a condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 (RE 603.616/RO), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido nos casos de flagrante delito, desde que fundado em razões objetivas e concretas que indiquem a ocorrência de crime. No caso, os policiais receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas, observaram movimentação suspeita no local e, ao se aproximarem, um dos envolvidos tentou fugir, reforçando as fundadas razões para o ingresso no imóvel. 



    4. A jurisprudência do STF exige que, mesmo em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a ação policial deve estar amparada por elementos concretos e observada a possibilidade de controle judicial a posteriori para validar o ingresso sem mandado. No presente caso, os elementos fáticos justificam a atuação dos policiais, que procederam ao ingresso com base em fundada suspeita, corroborada por confissão informal de um dos acusados e forte odor de substâncias entorpecentes no local. 



    5. A Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC 608.405/PE, esclareceu que a existência de fundadas razões (justa causa) é essencial para legitimar o ingresso policial sem mandado. No caso em tela, a abordagem foi motivada por comportamento suspeito, fuga do local e confissão sobre a presença de drogas, configurando-se justa causa para o ingresso e licitude das provas. 



    IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    (HC 826.286 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o provimento do presente recurso “para que haja o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar perpetrada com a consequente reforma do acórdão recorrido para que seja absolvido o recorrente ante a ausência de materialidade quanto ao delito imputado (art. 33 da Lei nº 11.343, com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/1988. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS QUALIFICADAS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CAMPANA POLICIAL. FUGA DO AGENTE CRIMINOSO. DEVER DE ATUAÇÃO POLICIAL. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESSE STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Inicialmente, importante transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade apontada:



    Acerca da nulidade afirmada pela defesa, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 65-66): 



    Denota-se, portanto, ao menos nesta etapa processual, a informação de que o ingresso no domicílio foi motivado por justa causa oriunda do fato de que os policiais, ao serem informados da existência de tráfico no imóvel, realizaram diligência para acompanhar a movimentação do local. 



    Além disso, após aproximarem-se do imóvel, um indivíduo, ao avistar os policiais civis, teria empreendido fuga. 



    Os policiais relatam, ainda, que após o corréu Gustavo ser abordado, ele reconheceu a existência de drogas no interior da residência. 



    Foi nesse contexto, a saber a existência de denúncia anônima, de diligências de acompanhamento do local feita pelos policiais, de um indivíduo ter empreendido fuga do local e do corréu Gustavo ter confessado a existência de drogas, que os policiais teriam ingressado no domicílio, local em que teriam, ainda, sentido o forte odor de maconha.



    [...]



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência. 



    No presente feito, a Corte de origem apontou a existência de fuga de um indivíduo ao se aproximar do imóvel apontado na denúncia, bem como a confissão informal do corréu apontando a existência de droga na residência, elementos que constituem fundadas razões necessárias à busca promovida, interpretação que se encontra alinhada à jurisprudência desta corte. (grifei)



 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada, eis que a entrada no domicílio referido foi fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como por tratar-se de crime permanente. 



    Ressalte-se que a justa causa está caracterizada pela fuga do agente quando da iminência da abordagem policial. Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Observo, ainda, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva — ausência de justa causa para busca domiciliar — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ainda que a abordagem tivesse ocorrido no interior da residência, o que se admite apenas para fins de debate, não haveria ilegalidade a ser reconhecida na espécie, porquanto no Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente